Tribunal: TJSP
Processo: 0003240-92.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de reparação por danos materiais e morais. Determinação de abatimento de valor depositado anteriormente, na conta do causídico, do montante executado, por conta de acordo entre as partes. Admissibilidade. Aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Extinção do processo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de reparação por danos materiais e morais. Determinação de abatimento de valor depositado anteriormente, na conta do causídico, do montante executado, por conta de acordo entre as partes. Admissibilidade. Aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Extinção do processo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.